Tribunal: TJES
Processo: 5000295-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000295-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA PEREIRA PERINI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
parte
a
utora em face da sentença (id.4413225
) que
julgou parcialmente
a pretensão deduzida para o fim de
obrigar a ré, caso queira a requerente,
a
migrar o plano da autora para a modalidade individual, sem prazo de carência, com os mesmos direitos e obrigações anteriormente previstos no plano, conforme fundamentação

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao reforçar a tese de que a normativa de regência
garantiria à recorrente o direito de manutenção
das condições do contrato coletivo em razão da extinção do vínculo pelo titular.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
o
autor teria
contratado
os serviços da requerida para receber pagamentos em seu empreendimento, todavia, diversas vendas com a máquina de cartão da requerida não
lhe
foram repassados,
pelo que postulou o
recebimento dos valores referentes a essas vendas e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
em especial de que o artigo
3º da Resolução Normativa nº.
195 da ANS garantiria
a manutenção do vínculo
pelos dependentes, nas mesmas condições do plano familiar, quando da extinção do vínculo do titular do plano, a hipótese dos autos revela, em verdade, que em razão do divórcio da recorrente e o titular do plano de saúde familiar,
o ex-cônjuge solicitou, expressamente,
o cancelamento do vínculo de dependente, a que fazia jus a recorrente.

Desse modo, não se aplica a disposição invocada, porquanto não se trata de encerramento do vínculo do titular do plano, mas de exclusão dos dependentes e,
in casu,
inexiste prova de que o titular estaria obrigado a manter o vínculo dependente,
ao revés, em razão do divórcio, o titular
teria a prerrogativa de
averbar o cancelamento do vínculo, cessado, desde então (30.09.2014), o vínculo
entre a recorrente a recorrida em razão do plano familiar.

Por outro lado, como bem pontuado na r. sentença,
a recorrida tem apenas a obrigação de ofertar plano individual, em condições diversas do plano coletivo, em razão da natureza jurídica do plano individual,
inexistindo abusividade na cobrança diferenciada, tampouco obrigação de manter
as benesses de plano de saúde cancelado por iniciativa do titular,
mantida a sentença por suas razões.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. ESTIPULANTE. FALÊNCIA. INADIMPLEMENTO. BENEFICIÁRIO APOSENTADO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. PREÇO DAS MENSALIDADES. VALORES DE MERCADO. ADAPTAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a operadora que rescindiu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial, em virtude da inadimplência da empresa estipulante por falência, possui a obrigação de manter usuário aposentado (inclusive sua família) em tal plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial e de valores quando da vigência do contrato de trabalho.
3. Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido que empregados ou ex-empregados migrem para planos individuais ou familiares
, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais modalidades de plano (arts. 1º a 3º da Res.-CONSU nº 19/1999). 4. A Segunda Seção desta Corte Superior já decidiu que o ex-empregado aposentado não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente à época da aposentadoria se o modelo para os trabalhadores ativos sofreu modificações (Tema Repetitivo/STJ nº 1034). 5.
Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual,
haja vista as peculiaridades de cada regime e o tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual. 6. Rescindido o contrato de plano de saúde coletivo, o beneficiário possui direito à migração para plano individual ou familiar quando comercializados pela operadora, sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e aos encargos inerentes a essa modalidade contratual. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.884.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença
por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas
(já recolhidas) e honorários que se fixa em 20% (vinte por cento),
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)